Tribunal: TJPA
Processo: 0811699-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811699-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811699-56.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COMORBIDADE GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811699-56.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RYAN LUCAS PINHEIRO GOMES,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que nos autos do processo de nº 0014030-39.2020.8.14.0401, indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Instado a se manifestar, o Juízo agravado, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, a defesa do agravante aduz que
o reeducando apresenta estado grave de saúde, eis que é acometido de tuberculose, e que o estabelecimento prisional não teria condições de assisti-lo satisfatoriamente, portanto, a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde e o que se impõe.

Contudo, o pedido supra não comporta acolhimento.

Explico.

Para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, é necessária a devida comprovação de
grave enfermidade
e
a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
.

No tocante a comorbidade apresentada pelo agravante – tuberculose -, apesar de ser uma doença que requer cuidados especiais, pode ser tratada com o uso medicações adequadas, prescritas pelo médico do estabelecimento prisional onde este cumpre pena.

Saliento, inclusive, “
que o
s casos graves de tuberculose apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura”
(fonte: bvsms.saude.gov.br), e apesar de esta acometido de uma enfermidade séria, como dito alhures, este
não apresenta os sintamos do estágio mais severo da patologia, que ensejariam o deferimento de seu pleito, contudo, a míngua de qualquer comprovação da complicação de sua mazela, e em reforço a decisão de origem, foi juntado aos autos informações oficiais que demonstram que o interno faz acompanhamento médico, se encontra devidamente assistido e apresenta bom estado geral, o que sustenta o indeferimento acima requerido.

E para balizar a presente questão, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A SOLTURA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. (...)
3. Nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, imprescindível se faz a comprovação de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar.
4.
Na hipótese, a Impetrante alega que a acusada Rosinete faz uso de cadeira de rodas e seu estado de saúde é frágil. Todavia, não colaciona aos autos qualquer evidência acerca de tais circunstâncias, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. (...) 6. Ordem denegada. (TJ-AM - HC: 40019119320208040000 AM 4001911-93.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (grifos e negritos meus).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/02/2024